Tribunal: TJSP
Processo: 1014211-49.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FRANQUIA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, POR FORÇA DO PREVISTO NO ARTIGO 6o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.